Tribunal: TCU
Processo: 024.073/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1184/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RITCU 215/2008, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação à sra. Gilnara Pinto Ferreira (XXX.148.001-XX) ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 998/2016-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.073/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 009.536/2013-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Gilnara Pinto Pereira (XXX.148.001-XX) 1.3. Órgão: Ministério da Saúde 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle dos Efeitos das Deliberações (Secef) 1.7. Representação legal: Luana Soares Portela (OAB/DF 34.692) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação à responsável, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 290.